Tribunal: STF
Processo: ARE 1548133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 48, p. 1-5) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. FORTES INDICATIVOS DE QUE O RÉU É O PROVÁVEL AUTOR DO CRIME. AVALIAÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. (2) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 48, p. 5)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 75, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 83, p. 1-10), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “d”; e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 82, p. 1-10).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 95 e 98). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 106, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 105, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.683.000/SC (eDOC 148, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 173, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 179, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente